Tribunal: TJBA
Processo: 8179734-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179734-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: FABIO LARANJEIRA LOPES

Advogado(s)
:
CINTIA LORENA DE ANDRADE ESPINHEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO
OFF LABEL.
REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA LIMITATIVA. DANO MORAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Fábio Laranjeira Lopes, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a liminar que determinou o custeio do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®), prescrito para tratamento de Linfoma não Hodgkin Difuso (CID C83), bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 e astreintes, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

2. A operadora sustenta ausência de cobertura legal e contratual, por se tratar de uso off label e medicamento de uso domiciliar, invoca a taxatividade do rol da ANS e precedentes do STF, alega inexistência de dano moral e requer o afastamento ou redução das astreintes, além de pleitear, subsidiariamente, limitação de eventual reembolso aos parâmetros contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito para uso off label, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e de exclusão contratual; (ii) estabelecer se a natureza taxativa do rol da ANS afasta o dever de custeio no caso concreto; (iii) determinar se a negativa caracteriza dano moral indenizável; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão ou redução das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O plano de saúde deve cobrir os procedimentos necessários à manutenção da saúde do segurado, incluindo tratamento prescrito por médico habilitado, especialmente quando evidenciada a imprescindibilidade terapêutica e o risco à vida.

5. O relatório médico comprova o caráter agressivo da doença, o alto risco de recidiva e a necessidade imediata do uso de Pembrolizumabe como terapia de consolidação, sendo o fármaco autorizado pela ANVISA.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que utilizado off label, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS para medicamentos destinados ao tratamento de câncer.

7. O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tipo de tratamento necessário à respectiva cura, sob pena de violação à função social do contrato e às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem interpretação mais favorável ao consumidor.

8. O direito à saúde e à vida, assegurados pelos arts. 1º, III, 6º e 196 da Constituição Federal, prevalecem sobre cláusulas contratuais restritivas quando configurada ameaça concreta a direitos fundamentais.

9. A negativa indevida de fornecimento de medicação imprescindível configura ato ilícito apto a ensejar dano moral, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A parte apelante não demonstra concretamente a excessividade das astreintes, além de ter havido a devida intimação para o cumprimento da obrigação, inexistindo fundamento idôneo para sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CDC, art. 47. CPC, arts. 487, I; 85, §11. Lei nº 9.656/98, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.207.733/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1/12/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/10/2020; STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 15/03/2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8179734-14.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca da Capital, em que figuram como Recorrente
a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo

Recorrido
F
Á
BIO LARANJEIRA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.